Tribunal: TJBA
Processo: 8029771-17.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8029771-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
QUEILA GALRAO DOS SANTOS, DANIELE SOARES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
P
ENAL E PROCESSO PENAL.
TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo a consonância do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 339 e 660
da repercussão geral.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas consistem em:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/88; e
(ii) examinar se as questão aduzidas no acórdão proferido pelo Órgão Colegiado deste Tribunal de Justiça, teria violado os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia, analisando os principais pontos aduzidos no recurso, não havendo que se falar em omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 339
, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010).

No que tange à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a matéria possui natureza infraconstitucional, a teor do
Tema 660
do STF, segundo o qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013).

Assim, as alegações da parte agravante não demonstram distinção ou peculiaridade apta a afastar a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, sendo correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8
029771-17.2021.8.05.0039
, em que figuram como Agravante DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS , e como Agravado o Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça